Tribunal: STF
Processo: RE 1425771
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Santander S.A. - Corretora de Câmbio e Títulos formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CSL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS - LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput e II; 145, § 1º; 150, I, II, III, “a” e “b”; 194, parágrafo único; e 195, caput e §§ 5º e 6º, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que, ao atribuir carga tributária mais onerosa para um determinado grupo de contribuintes, somente pelo fato de exercerem certa atividade econômica, o legislador instituiu verdadeira punição pelo exercício profissional da atividade financeira.



    Aduz que a edição da Emenda Constitucional n. 20/98 apenas confirmou a inconstitucionalidade da diferenciação de alíquotas em razão da atividade econômica (e suposto auferimento maior de lucro).



    Pugna seja afastada a majoração da alíquota da CSLL nos anos-base de 1994 (Emenda Constitucional de Revisão n. 1/94) e 1996 (EC n. 10/96) ou, ao menos, para os períodos de 1/3/1994 até 1/6/1994 (ECR n. 1/94) e 4/3/1996 até 4/6/1996 (EC n. 10/96). 



    Subsidiariamente, postula o afastamento da alíquota diferenciada da CSLL, em respeito ao principio da anterioridade nonagesimal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença por entender correta a tributação da alíquota de CSLL estabelecida pela LC n. 70/91 (art. 11), pela Emenda Constitucional de Revisão n. 1/94, pelo § 1° do art. 23 da Lei n. 8.212/91 e pelo parágrafo único do art. 3° da Lei n. 7.689/88, cobrada da recorrente, por tratar-se de instituição financeira que possui determinados benefícios fiscais não extensivos às demais empresas. 



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De outro giro, significando a legalidade, na feliz dicção constitucional estampada no inciso II, de seu art. 150, a dispensa de tratamento distinto aos em situação diferente, tanto quanto a equivalente, aos em contexto igual, sem mácula se afigura a tributação operada sobre o seguimento das instituições financeiras, no qual se situa a parte apelada, por conseguinte sem o almejado ranço as alterações de alíquota estabelecidas, 1. e., pela LC 70/91, art. 11, pela Emenda de Revisão 1/94, pelo § 1°, do art. 23, da Lei 8.212/91 e pelo parágrafo único, do art. 3°, da Lei 7.689/88. 



    Aliás, destaca o E. STJ, in verbis, que a peculiar situação das instituições financeiras lhes confere o gozo de benefícios fiscais não extensivos às demais empresas, assim também se denotando equilibrada sua carga tributária: 



    .......................................................................................................



    Em suma, legitima a tributação guerreada, imperativa se põe a reforma da r. sentença, a fim de se denegar a segurança, ausente sujeição honorária sucumbencial, face à via eleita. 



    Esse entendimento não diverge da compreensão de ambas as Turmas do Supremo a respeito da matéria, que já se manifestaram no sentido da validade da diferenciação das alíquotas da CSLL, em virtude da atividade econômica exercida pelo contribuinte:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALÍQUOTA MAJORADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 893.755 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/2016, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Artigo 195, § 9º, da CF. CSLL. Alíquotas diferenciadas. Instituições financeiras e equiparadas. Possibilidade antes e após a EC nº 20/98. Jurisprudência pacífica. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o estabelecimento pela EC nº 20/98 de alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior e posterior à introdução do § 9º do art. 195 não viola o princípio da isonomia. 



    2. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou receita – importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Nesse sentido, a atividade econômica por elas exercida é fator indicativo de sua riqueza; sobressai do critério de discrimen utilizado na espécie a maior capacidade contributiva dessas pessoas jurídicas. 



    3. No julgamento do RE nº 598.572/SP, o Tribunal Pleno entendeu não ser esse tratamento diferenciado ofensivo ao princípio da igualdade tributária, “consubstanciado[s] nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social”. O Tribunal Pleno, por fim, fixou a seguinte tese: “é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98”. 



    4. Nego provimento ao agravo regimental.



    (RE 231.673 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 27/9/2016, grifei)



    Essa compreensão foi confirmada na análise da ADI 4101/DF, oportunidade em que esta Corte assentou que as alíquotas diferenciadas da CSLL para instituições financeiras, estabelecidas pela Lei federal 11.727/2008 (fruto de conversão da Medida Provisória n. 413/2007 e modificada pela Medida Provisória n. 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015), não ofendem o Texto Constitucional:



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO (CSLL). ALÍQUOTA ESPECÍFICA PARA EMPRESAS FINANCEIRAS E EQUIPARADAS.



    (...)



    6. O art. 195, § 9º, da Constituição prevê que as contribuições sociais de seguridade social poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 



    (...) 



    21. As normas impugnadas não promoveram a tributação da lucratividade das instituições financeiras, mas fizeram incidir a exigência sobre a grandeza econômica que representa a atividade daquele segmento. 



    (…) 



    24. Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 4101, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 6/7/2020)



    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no julgamento daquela ação de controle concentrado são aplicáveis à presente controvérsia. 



    Para além disso, no tocante à alegada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, assiste razão à recorrente.



    Esta Suprema Corte, na análise do RE 587.008/SP (piloto do Tema n. 107/RG), fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A Emenda Constitucional 10/1996, especialmente quanto ao inciso III do art. 72 do ADCT, é um novo texto e veicula nova norma, não sendo mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão 1/1994, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto majorou a alíquota da CSLL para as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    (RE 587.008-RG/SP, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 10/10/2008, grifei)



    O acórdão recorrido divergiu da tese firmada no Tema n. 107/RG e merece reforma quanto ao ponto. Nesse sentido:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. EC nº 10/96. Anterioridade nonagesimal. Violação. CSLL. Diferenciação de alíquotas. Instituições financeiras e equiparadas. Possibilidade antes e após a EC nº 20/98. Matérias com mérito julgado sob o rito da repercussão geral. Excepcionais efeitos infringentes. Possibilidade. Adequação do caso concreto à jurisprudência da Corte.



    1. O Plenário da Corte, apreciando o tema 107 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a Emenda Constitucional 10/1996, especialmente quanto ao inciso III do art. 72 do ADCT, é um novo texto e veicula nova norma, não sendo mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão 1/1994, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto majorou a alíquota da CSLL para as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991.



    2. Apreciando o tema 665 da repercussão geral, o Plenário da Corte assentou que são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS destinadas à composição do Fundo Social de Emergência, na redação da EC nº 10/96.



    3. Verificada a identidade entre os temas julgados na sistemática da repercussão geral e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios, com o fito de adequar a hipótese à jurisprudência da Corte.



    4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes a fim de se anular o acórdão embargado para se aplicar a sistemática da repercussão geral e, desde já, nos termos da fundamentação, se negar provimento aos recursos extraordinários.



    (RE 546.287 AgR-ED-segundos, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/10/2018, grifei)



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão de origem, e determinar observância ao princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança de CSLL à recorrente, efetuada nos termos da EC n. 10/1996 (conforme tese de repercussão geral fixada no Tema n. 107/RG).



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente